Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. Recurso inominado. Compra de passagem aérea. Ausência de comprovação da regularidade das transações. Danos morais. Serasa limpa nome. Cobrança abusiva. Não verificada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar a inexistência do débito constante em nome do autor perante a ré relativo à compra de passagens aéreas por meio do contrato de transporte aéreo ofertado pela Decolar; b) determinar que a demandada exclua o nome do autor do cadastro do Serasa Limpa Nome, no prazo de 15 dias e c) condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, a título de compensação por danos morais, acrescido de juros legais calculados pelo resultado da operação Taxa Selic subtraído o IPCA, consoante parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a contar da citação até a data da prolação desta sentença, a partir de quando, inclusive, incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024”.
2. Em suas razões recursais (ID 81286290), a parte recorrente sustenta ser mera intermediadora de pagamentos, responsável apenas pela liquidação via boletos, sem relação contratual direta com o recorrido, defendendo a regularidade da contratação e da cobrança realizada em seu benefício. Afirma inexistir fraude, diante da aquisição das passagens em nome do recorrido. Sustenta que o recorrido já havia realizado contratações anteriores com a recorrente, inclusive quitando integralmente compras, o que enfraquece a tese de fraude. Diz que houve observância do dever de informação mediante verificação de dados e notificação prévia por SMS. Aduz que não houve negativação, mas simples registro em ambiente restrito, afastando dano moral. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de afastar integralmente a condenação imposta à recorrente, eis que ausente a prática de ilícito ou a presença de qualquer elemento capaz de fundamentar a solidariedade aplicada na origem. Subsidiariamente, pede a razoável redução do valor da indenização, eis que incompatível com o contexto do caso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 81286298, nas quais a parte recorrida suscita preliminar de inovação recursal, pois a tese de que a compra teria sido realizada por familiar do recorrido ou em benefício de terceiros conhecidos, bem como interpretações fáticas sobre a folha de ponto que não foram oportunamente arguidas no momento da defesa. No mérito, argumenta que a prova mais robusta da fraude e da consequente falha na prestação de serviço reside na folha de ponto do recorrido, documento que atestaria de maneira irrefutável que ele esteve presente em seu local de trabalho em Brasília/DF, no período de 26 a 30 de junho de 2021. Destaca que as passagens aéreas fraudulentamente adquiridas, contudo, eram para o período de 25 de junho a 02 de julho de 2021, com voos de ida e volta partindo de Goiânia. Diz que esse fato é suficiente para desconstituir qualquer alegação de que a compra foi realizada pelo próprio Recorrido ou em seu benefício, demonstrando que ele jamais usufruiu ou sequer poderia usufruir dos serviços supostamente contratados. Ressalta que Mesmo que a plataforma Serasa Limpa Nome não tenha as mesmas características de publicidade de um cadastro tradicional de inadimplentes, a sua utilização para efetuar cobranças de uma dívida inexistente, aliada às "inúmeras cobranças indevidas, senão vexatórias, adotando o seguinte comportamento: ligações em horários inapropriados, e-mails recorrentes com cobranças e, também, mensagens no WhatsApp" (ID 240348440, pág. 3; e comprovantes de cobrança indevida, ID 246598284), configura uma conduta abusiva e geradora de transtornos que extrapolam o mero dissabor. Requer o não conhecimento do recurso e, caso seja ultrapassada a liminar, o seu não provimento.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço em razão de contratação fraudulenta de passagens aéreas e se há dano moral decorrente da cobrança indevida.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por inovação recursal rejeitada, uma vez que o recurso não apresenta os argumentos elencados pela parte recorrida: de que “a compra teria sido realizada por familiar do recorrido ou em benefício de terceiros conhecidos” e de “interpretações fáticas sobre a folha de ponto”. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. No caso, a análise dos documentos juntados aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, que a parte recorrida tenha efetivado as transações questionadas. Em que pese a emissão de passagens aéreas em nome do recorrido, não há qualquer elemento que comprove que ele realizou a referida contratação. É de se dizer, não houve apresentação: a) de contrato assinado (físico ou digital); b) de confirmação de que o email utilizado na transação pertence ao autor; c) de IP utilizado na compra ou de localização aproximada; e d) de comprovação da utilização da reserva aérea.
10. De outro lado, o autor comprovou, por meio de folha de ponto, que compareceu ao se trabalho durante o período da viagem da passagem emitida (ID 81286253).
11. Assim, diante da presença do referido indício de fraude e da ausência de demonstração da regularidade das transações, a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
12. Nesse sentido: Acórdão 2075767, 0708054-45.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
13. Em relação a ausência de configuração de danos morais, entretanto, tenho que assiste razão à recorrente. Com efeito, como é cediço, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito já é, por si só, suficiente para configurar o dano moral, não havendo a necessidade de prova do prejuízo sofrido (dano in re ipsa).
14. Ocorre que, no caso, não houve, por parte da ré, ora recorrente, inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, mas tão somente a inserção da dívida, ainda que reconhecidamente indevida, na plataforma de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome".
15. Cumpre consignar que o sistema "Serasa Limpa Nome" constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, não equivalendo à negativação em cadastro de inadimplentes (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
16. Assim, a cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança. Quanto ao ponto, ressalta-se que o autor apresentou envio de apenas 3 (três) mensagens de cobrança via aplicativo WhatsApp (ID 81286249), o que é insuficiente para configurar cobrança abusiva.
17. Nesse sentido: Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
18. Assim, não se verifica a configuração de danos morais, razão pela qual a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075767, 0708054-45.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025; Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.